Tribunal: TJDFT
Processo: 0718469-20.2024.8.07.0009
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Apelação cível. Ação indenizatória. Tratamento ortodôntico. Necessidade de prova pericial. Julgamento antecipado da lide. Cerceamento de defesa. Error in procedendo. Cassação da sentença. Retorno à origem. Recurso provido.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pela ré contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação indenizatória decorrente de alegada falha em tratamento ortodôntico prestado à menor autora, condenando a clínica ao pagamento de danos materiais e morais. A apelante impugna a gratuidade de justiça concedida à autora, mas, antes de tal análise, verifica-se de ofício a necessidade de produção de prova pericial, com possível cassação da sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o julgamento antecipado do mérito, sem a realização de prova pericial indispensável, configura cerceamento de defesa e nulidade da sentença E(ii) definir se é necessária a produção de prova técnica por profissional especializado para verificar eventual falha no tratamento ortodôntico e a causa do insucesso do procedimento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A controvérsia envolve matéria técnica relativa à avaliação de eventual falha no planejamento e execução de tratamento ortodôntico, exigindo conhecimento especializado para apuração do nexo causal e da adequação do procedimento.
4. A prova documental é insuficiente para solução da lide, pois há alegações divergentes: a autora sustenta falha no tratamento; a ré atribui o insucesso à falta de assiduidade da paciente.
5. O art. 156 do CPC determina que o juiz seja assistido por perito quando o fato depender de conhecimento técnico ou científico, hipótese que se aplica ao caso.
6. O art. 370 do CPC autoriza e impõe ao magistrado determinar, inclusive de ofício, a produção das provas necessárias à instrução adequada do processo.
7. O julgamento antecipado da lide sem a realização de prova pericial indispensável configura cerceamento de defesa e error in procedendo, impondo a cassação da sentença.
8. A jurisprudência consolidada do TJDFT reconhece que a ausência de perícia essencial em controvérsias técnicas impede o regular exame do mérito, conforme Acórdão 2016152 (1o/07/2025).
9. Inviável a aplicação da teoria da causa madura, pois a falta de instrução pericial impede a apreciação imediata do mérito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Sentença cassada.
Tese de julgamento: 1. O julgamento antecipado da lide sem realização de prova pericial indispensável caracteriza cerceamento de defesa e nulidade processual por error in procedendo. 2. A análise de eventual falha em tratamento ortodôntico exige prova técnica elaborada por profissional especializado, sendo obrigatória sua produção para adequado deslinde da controvérsia. 3. O juiz deve determinar, inclusive de ofício, a produção de prova necessária quando a matéria depender de conhecimento técnico ou científico, nos termos dos arts. 156 e 370 do CPC.
_______________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 156 e 370. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2016152, 0701280-87.2023.8.07.0001, Rel. Des. José Firmo Reis Soub, j. 01/07/2025, DJe 11/07/2025.